Tribunal: TJES
Processo: 5002173-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002173-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIELA PRATTI TOME
AGRAVADO: ALBANY TRISTAO PEREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002173-15.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA PRATTI TOME

AGRAVADO: ALBANY TRISTAO PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA BORTOLOTTI PRATTI TOME - ES14444
Advogado do(a) AGRAVADO: KLAUSS COUTINHO BARROS - ES5204-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
GABRIELA PRATTI TOMÉ
, em razão da decisão, por cópia nos eventos 702847/702848, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação possessória de interdito proibitório nº 0001016-48.2020.8.08-0047 ajuizada por
ALBANY TRISTÃO PEREIRA
, reconsiderou as decisões anteriores para deferir tutela provisória em favor da recorrida, de modo a lhe assegurar a reintegração de posse do imóvel identificado pela matrícula nº 2.419, localizado na Rua Linhares, nº 1.195, Guriri Sul, São Mateus/ES.

Em suas razões recursais (evento 702843), a agravante, em síntese, sustenta: I) preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois “
(munida de instrumento de procuração pública emitido pelo seu genitor) no exercício regular do seu direito e dentro da legalidade, assumiu a defesa da posse do imóvel, residência e domicílio do seu genitor posto que por enfermidade o mesmo estava impossibilitado de fazê-lo. Não é possuidora do bem imóvel e não possui intenção alguma de vir a sê-lo
” (fl. 10); II) no mérito, aduz que “
considerando a ausência do seu genitor para tratamento, manteve-se
[...]
na responsabilidade de zelar pelo patrimônio do mesmo, visto que este estava impossibilitado de o fazê-lo
” (fl. 04); III) “
a Agravada jamais se opôs as reformas de melhoria patrocinadas pela Agravante e, somente depois de ter a Agravante dispensado tanto esforço físico e financeiro, ao revés, foi a Agravada que iniciou de fato as invasões ao imóvel em questão, praticando atos de turbação e esbulho contra o patrimônio do genitor da Agravante
” (fl. 04); IV) “
a Agravada reteve todos os bens pessoais do genitor da Agravante, chegando ao ponto de introduzir pessoa estranha dentro da residência do genitor da mesma simulando inclusive contrato de locação
” (fl. 06); V) “
a alegação de domínio não obsta a reintegração, do que resulta que, provando a Agravante a posse do seu genitor e a Agravada não demonstre que a exercitava em momento precedente ao esbulho, mas apenas sua condição de proprietário, estará a demanda fadada ao insucesso, razão pela qual deve a liminar ser revogada
” (fl. 07); VI) a agravada “
no mínimo, cedeu o imóvel ao seu filho, genitor da Requerida
” (fl. 07); VII) “
a 'melhor posse' restou devidamente comprovada pelo Sr. Marcelo Tristão Tomé (genitor da Agravante)
” (fl. 09).

No evento 729860 proferi despacho em que oportunizei à agravante a juntada de peças obrigatórias que comprometiam a admissibilidade recursal, sendo que a recorrente cumpriu integralmente a determinação, consoante a petição do evento 771120 e seus anexos.

Assim, no evento 778781, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no evento 846944, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar na íntegra o voto do em. Relator.

Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
AGRAVANTE

Conforme relatado, preliminarmente, a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, pois
“(munida de instrumento de procuração pública emitido pelo seu genitor) no exercício regular do seu direito e dentro da legalidade, assumiu a defesa da posse do imóvel, residência e domicílio do seu genitor posto que por enfermidade o mesmo estava impossibilitado de fazê-lo. Não é possuidora do bem imóvel e não possui intenção alguma de vir a sê-lo
” (fl. 10). No entanto, referida alegação não merece acolhimento.

Ensina a doutrina
1
que “
A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad a
g
endum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente e
m
juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo
”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Assim, complementa Donaldo Armelin, citado por Fredie Didier Jr.
2
, “
Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”
.

Pela teoria da asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações.

Nessa perspectiva, revela-se patente a legitimidade da agravante, pois, consoante se depreende da petição inicial, a recorrida é proprietária do imóvel cuja posse foi cedida a seu filho, sendo que, com a internação deste para tratamento em clínica de reabilitação para dependentes químicos, recuperou sua posse direta, mas tal fato fez com que sua neta passasse a ameaçar a posse do imóvel.

A própria agravante, aliás, afirma em seu recurso que, após o episódio que desembocou na internação hospitalar do
Sr. Marcelo Tristão Tomé
,
“manteve-se
[...]
na responsabilidade de zelar pelo patrimônio do mesmo, visto que este estava impossibilitado de o fazê-lo
”, inclusive reformando o bem, de modo que resta evidente a legitimidade passiva
ad causam
da agravante para figurar na demanda originária.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIELA PRATTI TOMÉ
, em razão da decisão, por cópia nos eventos 702847/702848, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação possessória de interdito proibitório nº 0001016-48.2020.8.08-0047 ajuizada por
ALBANY TRISTÃO PEREIRA
, reconsiderou as decisões anteriores para deferir tutela provisória em favor da recorrida, de modo a lhe assegurar a reintegração de posse do imóvel identificado pela matrícula nº 2.419, localizado na Rua Linhares, nº 1.195, Guriri Sul, São Mateus/ES.

Em suas razões recursais (evento 702843), a agravante, em síntese, sustenta: I) preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois “
(munida de instrumento de procuração pública emitido pelo seu genitor) no exercício regular do seu direito e dentro da legalidade, assumiu a defesa da posse do imóvel, residência e domicílio do seu genitor posto que por enfermidade o mesmo estava impossibilitado de fazê-lo. Não é possuidora do bem imóvel e não possui intenção alguma de vir a sê-lo
” (fl. 10); II) no mérito, aduz que “
considerando a ausência do seu genitor para tratamento, manteve-se
[...]
na responsabilidade de zelar pelo patrimônio do mesmo, visto que este estava impossibilitado de o fazê-lo
” (fl. 04); III) “
a Agravada jamais se opôs as reformas de melhoria patrocinadas pela Agravante e, somente depois de ter a Agravante dispensado tanto esforço físico e financeiro, ao revés, foi a Agravada que iniciou de fato as invasões ao imóvel em questão, praticando atos de turbação e esbulho contra o patrimônio do genitor da Agravante
” (fl. 04); IV) “
a Agravada reteve todos os bens pessoais do genitor da Agravante, chegando ao ponto de introduzir pessoa estranha dentro da residência do genitor da mesma simulando inclusive contrato de locação
” (fl. 06); V) “
a alegação de domínio não obsta a reintegração, do que resulta que, provando a Agravante a posse do seu genitor e a Agravada não demonstre que a exercitava em momento precedente ao esbulho, mas apenas sua condição de proprietário, estará a demanda fadada ao insucesso, razão pela qual deve a liminar ser revogada
” (fl. 07); VI) a agravada “
no mínimo, cedeu o imóvel ao seu filho, genitor da Requerida
” (fl. 07); VII) “
a 'melhor posse' restou devidamente comprovada pelo Sr. Marcelo Tristão Tomé (genitor da Agravante)
” (fl. 09).

Rememoro que a demanda originária foi ajuizada pela recorrida sob a alegação de que é proprietária do imóvel localizado na
Rua Linhares, nº 1195, Guriri Sul, São Mateus/ES
, composto por dois pavimentos, sendo que o pavimento térreo foi cedido a seu filho, o
Sr. Marcelo Tristão Tomé
, devido a situação de extrema dificuldade financeira que este enfrentava
.

Segundo a narrativa da recorrida na exordial, seu filho se envolveu em problemas relacionados a dependência química e dívidas, chegando a ser espancado no interior do imóvel, e, após esse fato, foi internado em clínica de reabilitação. Nesse momento, a agravante, sua neta, tentou se apossar do imóvel, anunciando-o para locação, e a recorrida, ao tomar conhecimento, removeu o anúncio. A partir de então, de acordo com a peça de ingresso, a agravante passou a ameaçar a posse do imóvel.

Como cediço, a ação de interdito proibitório é uma defesa preventiva da posse. Consoante dispõe o artigo 567 do CPC,
in verbis
: “
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”. Funda-se, portanto, no receio de sofrer uma futura agressão.

Os requisitos para o deferimento da tutela são os mesmos daqueles necessários para a ação de reintegração ou manutenção da posse, positivados no artigo 561 do atual CPC, em decorrência da previsão contida no artigo 568 do mesmo diploma legislativo
3
. Assim, a petição inicial deve ser acompanhada da prova de sua posse, ameaça de turbação ou esbulho pelo réu e o justo receio de ser molestado.

Na hipótese, inicialmente, o magistrado de origem entendeu que não haviam sido comprovados suficientemente pela recorrida, outrora autora, os referidos requisitos, apesar da demonstração de que é a proprietária do imóvel objeto da lide, conforme registro constante na matrícula do bem. Porém, como se depreende da decisão vergastada, a recorrida apresentou pedido de reconsideração acompanhado de declarações de vizinhos confirmando sua versão dos fatos e cópia da demanda judicial de nº 0002738-20.2020.8.08.0047 onde a mesma obteve medidas protetivas em face de seu filho e de sua neta. Diante disso, o d. juízo entendeu por deferir o pleito, e é deste r.
decisum
que se insurge a parte agravante.

De tais documentos, replicados no evento 846945, é possível depreender, não só que o imóvel foi cedido gratuitamente pela recorrida a seu filho, como também a provável realização de atos que ferem a aparente permissão outrora concedida, senão vejamos:

[...]
Declarações de Maria do Carmo Bonomo

[...] que
conheço Albany Tristão Pereira, há mais de 40 anos, sendo sua vizinha por longos anos, residindo, atualmente próxima de sua residência, tendo conhecimento de que a casa onde ela reside foi construída no ano de 1979.

Declaro que a casa inicialmente tinha somente um andar térreo, sendo o segundo andar construído posteriormente pela Sra. Albany Tristão Pereira e que durante muitos anos alugou o imóvel do andar térreo com a finalidade de obter uma fonte de renda extra para ajudar em seu sustento
.

Declaro também que tenho conhecimento de que o filho de D. Albany Tristão Pereira, Marcelo Tristão Tomé, passou a morar no mesmo imóvel, no andar térreo
e que causava transtornos a Albany pelo uso de bebidas alcoólicas e drogas tendo ciência também de que a Sra Albany sempre cuidou de seu filho mesmo diante de seu comportamento, oferecendo-lhe alimentos, limpando sua casa, lavando sua roupa e provendo suas necessidades básicas.

Declaro ainda que tive ciência de que o filho da D. Albany, Sr. Marcelo foi internado muito machucado em virtude das agressões que sofreu na residência de D. Albany (andar térreo), pois recebi a informação da Sra Maria Odete de Oliveira que estava no hospital no dia de sua internação, quando então avisei à Sra. Mara Rubia sobre o fato por telefone, já que ela reside em Vitória/ES.

Declaro finalmente que soube pela própria D. Albany, que sua neta Gabriela, invadiu sua residência no andar térreo e jogou na rua todos os pertences do inquilino que acabava de ocupar o imóvel, sendo este fato de conhecimento de toda a vizinhança, achando inadmissível essa atitude já que
o mencionado imóvel é e sempre foi de propriedade da D. Albany
. [...]

Declarações de Floripedes da Silva Martins

[...] declaro que moro próximo de
ALBANY TRISTÃO PEREIRA
, conhecendo desde Linhares eu morava lá, ela tinha uma loja: CASA DAS LOUÇAS, na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1510. Eu trabalhava em frente a loja dela.

Salão de beleza muitos anos e depois eu vim para Guriri em 1995, aqui encontrei com ela em São Mateus.
Ela já tinha a casa térreo
.

Em 1992,
ela foi construindo a casa de cima com dificuldade. Ela deu uma educação aos filhos, depois ela pôs o Marcelo Tristão Tomé para morar na casa que ele não tinha onde morar. Quem cuidou foi a mãe. Desde que ela chegou no Guriri, sempre alugou a casa para ajudar a despesa
.

Declarações prestadas por José Luiz Alves

[...]
Declaro que celebrei com a D. Albany Tristão Pereira contrato de locação do referido imóvel em 03 de março de 2020, quando então passei a ocupá-lo de imediato. Declaro ainda que pouco tempo após ocupar o imóvel, levando inclusive meus pertences
, a Sra. Albany, residente na parte superior do imóvel, solicitou a minha ajuda para que colocasse alguns parafusos nas paredes com a finalidade de afixar quadros e um relógio, ao que me dispus, dirigindo-me até o andar superior do imóvel, deixando a porta da moradia locada aberta.

Declaro que neste momento de distração, a Sra. Gabriela Pratti Tomé, neta da Sra. Albany, adentrou o imóvel por mim locado despejando todos os meus pertences pelo quintal e pela rua, ocasionando a perda de quantia em dinheiro, R$ 400,00 (quatrocentos reais) que se encontrava no bolso de uma peça de roupa (bermuda), retirando-se do imóvel deixando a porta trancada e levando as chaves.

Declaro que por ocasião deste fato, e objetivando a rescisão da locação, ajuizei demanda com esta finalidade perante o 1º Juizado Especial Cível de São Mateus distribuída sob o número 5000416-39.2020.8.08.0047.

Declaro finalmente que diante deste ocorrido, tive ciência de que a moradia era anteriormente emprestada pela D. Albany a seu filho para que ele ficasse temporariamente
e que o mesmo havia desocupado o imóvel deixando-o livre para locação, me colocando à disposição para em Juízo confirmar e complementar os fatos aqui narrados. [...]

Nesse sentido, a doutrina ensina que os atos de permissão ou tolerância não induzem a posse e se caracterizam “
pela transitoriedade e pela faculdade de supressão do uso, a qualquer instante, pelo real possuidor, sem erigir proteção possessória ao usuário
”
4
.

Dessa forma, ainda que extensa a gama de documentos trazidos pela agravante, não há arcabouço probatório apto a sustar os efeitos da decisão de origem.

O único documento que comprova a suposta venda do pavimento térreo, pela recorrida a seu filho, há cerca de 25 (vinte e cinco) anos, é a declaração particular feita pela
Sra. Maria Rubia Tristão Tomé Cunha
, irmã do pai da agravante e filha da agravada (fls. 01/02 do evento 702853).

Os demais, apenas reforçam a existência de um imbróglio familiar iniciado a partir do momento em que a agravante começou a realizar reformas no pavimento térreo do imóvel, onde seu pai residia até então. Aparentemente, foi nesse momento que a recorrida, que havia cedido a residência do andar térreo a seu filho, pai da agravante, passou a não mais permitir/tolerar que o
Sr. Marcelo Tristão Tomé
continuasse residindo no imóvel.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

1
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 345.

2
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 346.

3
Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

4
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. 13. ed. Salvador: JusPodlvm, 2017. p. 128.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU

–
MANTIDA
–
INTERDITO PROIBITÓRIO –
IMÓVEL CEDIDO PELA RECORRIDA A SEU FILHO – PAI DA AGRAVANTE – ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA – JUSTO RECEIO – AMEAÇA A POSSE DO IMÓVEL REALIZADA PELA AGRAVANTE – NETA DA RECORRIDA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

Preliminar: ilegitimidade passiva da agravante

1.
Pela teoria da asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações. Nessa perspectiva, revela-se patente a legitimidade da agravante, pois, consoante se depreende da petição inicial, a recorrida é proprietária do imóvel cuja posse foi cedida a seu filho, sendo que, com a internação deste para tratamento em clínica de reabilitação para dependentes químicos, recuperou sua posse direta, mas, tal fato desencadeou com que sua neta passasse a ameaçar a posse do imóvel. Preliminar rejeitada.

Mérito

2.
A ação de interdito proibitório é uma defesa preventiva da posse. Funda-se, portanto, no receio de sofrer uma futura agressão. Inteligência do artigo 567 do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela são os mesmos daqueles necessários para a ação de reintegração ou manutenção da posse, positivados no artigo 561 do atual CPC, em decorrência da previsão contida no artigo 568 do mesmo diploma legislativo. Assim, a petição inicial deve ser acompanhada da prova de sua posse, ameaça de turbação ou esbulho pelo réu e o justo receio de ser molestado.

3.
Na hipótese, a recorrida apresentou declarações de vizinhos confirmando sua versão dos fatos e cópia da demanda judicial de nº 0002738-20.2020.8.08.0047 onde a mesma obteve medidas protetivas em face de seu filho e de sua neta. De tais documentos é possível depreender, não só que o imóvel foi cedido gratuitamente pela recorrida a seu filho, como também a provável realização de atos que ferem a aparente permissão outrora concedida.

4
.
A doutrina ensina que os atos de permissão ou tolerância não induzem a posse e se caracterizam “
pela transitoriedade e pela faculdade de supressão do uso, a qualquer instante, pelo real possuidor, sem erigir proteção possessória ao usuário
”. Dessa forma, ainda que extensa a gama de documentos trazidos pela agravante, não há arcabouço probatório apto a sustar os efeitos da decisão de origem.

5.
O único documento que comprova a suposta venda do pavimento térreo, pela recorrida a seu filho, há cerca de 25 (vinte e cinco) anos, é a declaração particular feita pela irmã do pai da agravante e filha da agravada. Os demais, apenas reforçam a existência de um imbróglio familiar iniciado a partir do momento em que a agravante começou a realizar reformas no pavimento térreo do imóvel, onde seu pai residia até então. Aparentemente, foi nesse momento que a recorrida, que havia cedido a residência do andar térreo a seu filho, pai da agravante, passou a não mais permitir/tolerar que o
Sr. Marcelo Tristão Tomé
continuasse residindo no imóvel.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a fim de manter incólume a r. decisão recorrida, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.